Tribunal: TJMT
Processo: 1005844-95.2022.8.11.0086
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005844-95.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JF FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE METAL LTDA - CNPJ: 19.652.443/0001-95 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), RODRIGO H SILVESTRE LTDA - CNPJ: 37.036.132/0001-83 (RECORRIDO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), LEONARDO TREVISAN - CPF: 969.131.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o 1º Vogal quanto a não incidência da multa. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONSTRUÇÃO COM PRÉ-MOLDADOS – DISCUSSÃO DE MULTA CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DEVIDO ANUÊNCIA DO PROMOVENTE - MULTA DEVIDA –

APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte Agravante alega que não houve desistência contratual, sendo indevida a aplicação de multa, bem como que os serviços de tornearia não são necessários, razão pela qual devem ser indenizados.

Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que a parte autora firmou contrato junto ao reclamado no qual previa a execução de uma obra no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo uma entrada no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), R$ 11.000,00 (onze mil reais) no término da obra e mais R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos em serviços do próprio promovente (id. 215100164). Tal contrato, ainda previa multa de 10% (dez por cento) em caso de desistência no negócio.

Contudo, em decorrência do atraso nas obras e discussões entre os contratantes, a parte promovida descontou da última parcela paga o valor referente à multa, no caso R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e, portanto, não pagando os R$ 11.000,00 (onze mil reais) inicialmente acordados, mas sim o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Ainda que a cláusula segunda do contrato firmado (id. 215100164) preveja multa em caso de desistência do negócio, o promovido junta aos autos áudios nos quais o promovente concorda com o pagamento da multa prevista. (id. 215097616, id. 215097617, id. 215097614, id. 215097613 e id. 215097615).

Assim, o autor por sua livre e espontânea vontade decidiu por alterar a cláusula prevista no contrato, e, portanto, anuiu com o pagamento da referida multa.

No tocante a cláusula segunda do contrato firmado, a mesma prevê o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em serviços de tornearia realizados pelo promovido em favor do promovente (id. 215100164).

Em que pese à alegação do promovente da desnecessidade de serviços de tornearia, o contrato dispõe que os mesmos seriam realizados conforme precisão, ou seja, não havendo nos autos elementos que corroborem com a alteração deste referido termo, nem mesmo provas de negativa da parte promovida em realizar os serviços, não há elementos para que os serviços sejam convertidos em pecúnia.

Portanto, deve ser mantida a cláusula contratual que prevê o pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em serviços de tornearia.

Nesse sentido:
(N.U 1009959-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024